Tribunal: CARF
Processo: 10865.000495/96-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEMES BRITO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000495/96-94
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.098 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
COSTA PINTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/1992 a 31/12/1995
PAF.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha sido
aplicada de forma diversa.
Hipótese em que as decisões apresentadas a título de paradigma trataram de
questões diferentes daquela enfrentada no acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Demes Brito (relator), que conheceu do recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

(Documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício

(Documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator ad hoc

(Documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da
Costa Pôssas (Presidente em exercício). Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000495/96-94
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.098 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.000495/96-94

Relatório
Trata -se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, em face do acórdão 3101-001.615,
ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/1992 a 31/12/1995
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Questão não provocada a debate em primeira instância, quando se instaura a fase
litigiosa do procedimento administrativo, e somente demandada em grau de recurso,
constitui matéria preclusa. Exercício: 2001.
Contra este acórdão a Recorrente interpôs Embargos de Declaração alegando
omissão e contradição. Os embargos foram rejeitados pela ausência de constatação de vícios na
decisão (Despacho de Admissibilidade às fls.742 a 746).
Ao Recurso Especial da Contribuinte, em Exame de Admissibilidade
(fls.889/891), foi dado seguimento ao Recurso, especialmente quanto ao vício na ciência do
lançamento que estaria preclusa.
Não consta nos autos Contrarrazões da PGFN, apenas manifestação de ciência do
despacho de admissibilidade do Recurso da Contribuinte.
Regularmente processado o apelo, esta é a síntese do essencial, motivo pelo qual
encerro meu relato.
Voto Vencido
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator ad hoc
Conforme despacho assinado pelo Presidente em exercício, e-fl. 1012, fui
designado para formalizar o relatório e o voto vencido do presente acórdão, tendo em vista que o
ilustre conselheiro Demes Brito não mais integra o colegiado. Importante esclarecer que tanto o
relatório e o voto vencido refletem exatamente o que foi apresentado pelo relator de origem em
minuta de voto deixada apensada ao e-processo.
Admissibilidade
O Recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como das
formalidades regimentais e demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.098 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.000495/96-94

conhecimento nos termos do despacho proferido pelo Presidente da 1o Câmara da 3o Seção.
Vejamos:
A 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção de Julgamento, por maioria de
votos, negou provimento ao Recurso Voluntário, por entender que a matéria aventada
estaria preclusa.
O sujeito passivo interpôs Embargos de Declaração alegando omissão e
contradição no Acórdão 3101-001.615. Os embargos foram rejeitados pela ausência de
constatação de vícios na decisão (Despacho de Admissibilidade às fls.742 a 746).
O recurso é tempestivo: o contribuinte tomou ciência do Despacho de
Admissibilidade de Embargos em 10/02/2017, conforme Termo de Ciência por
abertura de mensagem à fl.753, e apresentou seu recurso especial em 24/02/2017,
conforme comprovante de Termo de Solicitação de Juntada à fl. 754.
No Recurso Especial, o sujeito passivo suscita divergência com relação ao
seguinte item:
1- Preclusão – matéria de ordem pública – nulidade da intimação
Esses são os fatos.
A norma, objeto de divergência quanto à interpretação, é aquela contida no
artigo 17 do Decreto 70.235/72, acerca da preclusão, em casos de vícios na ciência do
lançamento.
A matéria foi prequestionada, posto que expressamente enfrentada no voto-
condutor do acórdão recorrido, e consta do Recurso Voluntário interposto e dos
Embargos de Declaração rejeitados.
Visando comprovar a divergência foram apontados, como paradigmas, os
Acórdãos 3402-002.920 e 2401-003.553. Vejamos suas ementas, transcritas na parte
que interessa ao presente exame:
Acórdão 3402-002.920
QUESTÃO
DE
ORDEM
PÚBLICA.
POSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO EX OFFICIO. VÍCIO NA LEGITIMIDADE PASSIVA DO
RESPONSÁVEL. ELEMENTO ESSENCIAL DO ATO DE LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. EXCLUSÃO DO RESPONSÁVEL.
As questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, podendo
ser conhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício, pelos julgadores.
Acórdão 2401-003.553
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA - ARTIGO 32, III DA LEI N.o 8.212/91 C/C ARTIGO 283, II, “b” DO
RPS, APROVADO PELO DECRETO N.o 3.048/99 - ERRO DE SUJEIÇÃO
PASSIVA - ARGUMENTAÇÃO TRAZIDA APENAS NA ESFERA RECURSAL -
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO
Nos termos do § 6.o do art. 9.o da Portaria MPS/GM n.o 520/2004 c/c art. 17 do
Decreto n.o 70.235/1972, a abrangência da lide é determinada pelas alegações
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.098 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.000495/96-94

constantes na impugnação, não devendo ser consideradas no recurso as matérias que
não tenham sido aventadas na peça de defesa. Contudo a preclusão só incidirá sobre as
questões cuja ausência de argüição na época oportuna, refira-se a assunto de
disponibilidades das partes, ou seja, não afeta questões de ordem pública. Neste casos,
entendo que não se aplica a preclusão, podendo a decisão ser revista a qualquer tempo
ou grau de jurisdição, ou mesmo apreciado novo argumento, independente em que
momento a matéria tenha sido arguida. A indicação da sujeição passiva é requisito
básico de constituição do lançamento, razão pela qual enquadra-se no conceito de
questão de ordem pública.
Analisando as decisões paradigmas constata-se o dissídio jurisprudencial.
Enquanto o acórdão recorrido entendeu que a discussão acerca do vício na
ciência do lançamento seria matéria preclusa, os acórdãos paradigmas afirmaram que a
preclusão não se aplicaria às matérias de ordem pública, incluindo aquelas eivadas de
nulidade absoluta, o que seria o caso da nulidade da intimação no lançamento.
Com essas considerações, entendo ter sido comprovada a divergência
jurisprudencial”.
Dispositivo
Ex positis, nos termos do despacho proferido pelo Presidente da 1o Câmara da 3o
Seção, tomo conhecimento do Recurso interposto pela Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal
Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Conhecimento do Recurso
O recurso é tempestivo, todavia entendo que não preencha os demais requisitos de
admissibilidade, justamente por conta da existência de diferenças fáticas essenciais entre a
discussão enfrentada no Acórdão recorrido e aquelas dos acórdãos indicados como paradigmas,
conforme a seguir é esclarecido.
Repara-se que, no Relatório do Acórdão recorrido (no 3101-001.615), discute-se a
alegação do Contribuinte de que a entrega do Termo de Intimação referente a ciência do
Despacho Decisório, foi efetuado no endereço antigo da empresa, na cidade de Piracicaba/SP e
que, portanto, o Contribuinte não se considerou intimado. Alega que mudou de endereço e seu
“novo” domicilio foi transferido para a cidade de São Paulo/SP em 02/08/2011. Por conta disso,
a intimação foi enviada pela DRF ao seu endereço antigo e, por conta disso, a Manifestação de
Inconformidade apresentada ocorreu após o prazo de 30 (trinta dias) contados da ciência do
Despacho Decisório e considerada intempestiva pela DRJ.
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.098 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.000495/96-94

No Acórdão recorrido, tal fato foi considerado pelo Colegiado, como matéria
preclusa, uma vez que não foi alegada, no momento oportuno, pela Contribuinte. Confira-se a
ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Questão não provocada a debate em primeira instância, quando se instaura a fase
litigiosa do procedimento administrativo, e somente demandada em grau de recurso,
constitui matéria preclusa. (Grifei)
Veja-se trecho reproduzido do Voto condutor:
“(...) Na espécie, cumpre observar, que ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais é reservada competência para o julgamento de processos
administrativos em segunda instância, consequentemente, é vedado ao sujeito
passivo inovar na matéria fática em grau de recurso, porquanto operada a
preclusão temporal em face da determinação contida nos artigos 16, inciso III, e 17,
ambos do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972”.
a) Já no primeiro Acórdão indicado como paradigma, a situação fática
verificada foi substancialmente diferente, pois a questão de fundo foi a legitimidade passiva do
responsável e a preclusão da discussão dessa matéria, não tendo sido discutida a regra de
preclusão aplicável à citação, no caso de alteração de domicílio.
Destaca-se a ementa (na parte que interessa ao deslindo da questão aqui tratada):
“(...) QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
EX OFFICIO. VÍCIO NA LEGITIMIDADE PASSIVA DO RESPONSÁVEL.
ELEMENTO ESSENCIAL DO ATO DE LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE
PRECLUSÃO. EXCLUSÃO DO RESPONSÁVEL.
As questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, podendo ser
conhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício, pelos julgadores”.
(...).
Abaixo, trecho reproduzido do voto Condutor:
“Sendo indevida a indicação do sujeito passivo, o prejuízo transcende o
interesse particular do recorrente, alcançando a validade do próprio ato, razão pela
qual entendo ser da competência desde colegiado a apreciação da matéria suscitada no
presente caso, independente do momento em que a mesma ocorreu”.
“(...) Verifica-se que a discussão da responsabilização do sócio não se
sujeita à preclusão, pelo que se passa ao exame do mérito desta questão.
Conforme se depreende da leitura acima, nesse Acórdão, foram discutidos, além,
da aplicação do art.17 do Decreto 70.235, de 1972, que considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada, analisou-se ainda a questão de ordem pública,
quanto a possibilidade de conhecimento ex officio, no caso de constatação de vício na
legitimidade passiva do sócio, elemento essencial do ato de lançamento, assentando que ocorre
a ausência de preclusão. “As questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal,
podendo ser conhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício, pelos julgadores”.
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.098 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.000495/96-94

b) No segundo Acórdão indicado como paradigma, a situação fática verificada
foi a de que o lançamento referir-se a pessoa jurídica extinta, que ditos argumentos não foram
trazidos na impugnação, razão pela qual dita matéria não foi apreciada pelo julgador de primeira
instância. Nesse Acórdão também foi apreciada a questão da ausência de preclusão nas
matérias de ordem publica e, coube ao Colegiado, identificar se o alegado erro na sujeição
passiva, enquadra-se no tipo de matéria de ordem publica ou matéria de disponibilidade das
partes.
Veja-se trecho do voto condutor:
“(...) Sendo indevida a indicação do sujeito passivo, o prejuízo transcende o
interesse particular do recorrente, alcançando a validade do próprio ato, razão pela
qual entendo ser da competência desde colegiado a apreciação da matéria
suscitada no presente caso, independente do momento em que a mesma ocorreu”.
Como se vê, de fato como tratado nas matérias discutida nos 2 paradigmas, a)
vício na legitimidade passiva do sócio e, b) indevida a indicação do sujeito passivo, as
questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, podendo ser conhecidas a
qualquer tempo, inclusive de ofício, pelos julgadores.
Observa-se que encontram-se dentre matérias que não são alcançadas pela
preclusão: condições da ação, pressupostos processuais, nulidades absolutas, erros materiais e
prescrição.
Já no Acórdão recorrido, a discussão foi de que o Contribuinte perdeu o prazo de
30 (trinta dias) para apresentação da sua Manifestação de Inconformidade, conforme previsto no
Decreto no 70.235, de 1972 - PAF (por força do disposto no art. 74, § 11, da Lei no 9.430/96).
Conforme pode ser observado nos autos, os dizeres da Intimação no 1316/2011, de
fl. 389, foi encaminhada para o domicílio tributário do Contribuinte, conforme define a
legislação (extrato do Cadastro do CNPJ impresso em 28/07/2011 – fl. 388), para sua ciência, a
cópia do Despacho Decisório. O recibo AR (Correios) foi entregue em 04/08/2011 (fl. 390). Em
13/09/2011, 8 (oito) dias após o encerramento do prazo legal, o Contribuinte apresentou a sua
Manifestação de Inconformidade, que assim se configurou intempestiva.
Portanto, o caso tratado no Acórdão recorrido não se discute matéria de ordem
pública e sim de cumprimentos (perda) de prazos estabelecido no Decreto no 70/235, de 1972.
Como é cediço, não basta para a demonstração da divergência jurisprudencial
extrair apenas um trecho do precedente indicado, para demonstrar que há tese jurídica contrária.
Se faz necessário que as teses estejam assentadas em contexto fático similares.
No que pertine aos pressupostos materiais do Recurso Especial, deve-se ter
sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação divergente da mesma
norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto
para a mesma matéria versada em hipóteses semelhantes na configuração dos fatos embasadores
da questão jurídica.
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.098 - CSRF/3a Turma
Processo no 10865.000495/96-94

Dentro desse contexto, entendo que não restou demonstrado interpretação
divergente da lei federal, e sim apreciação de situações fáticas distintas, o que justifica a negativa
de seguimento do presente recurso. Veja-se o que dispõe art. 67 do RI-CARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação Portaria MF no 39, de 2016).
(...).
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
Posto isto, pela diversidade do quadro fático no qual proferido o acórdão indicado
como paradigmas e a decisão recorrida, o Recurso Especial manejado pela contribuinte não
merece seguimento.
Diante do exposto, com fulcro no art. 67, do Regimento do CARF, é de se negar
conhecimento ao recurso especial do Contribuinte.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital